Tribunal: CARF
Processo: 13971.003374/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003374/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FÁBRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 18/08/2008
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003374/2008-15
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003374/2008-15

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que, conforme Relatório Fiscal, fls. 53/57, a empresa não apresentou livro Diário com
as formalidades legais exigidas (sem as formalidades extrínsecas – encadernados, com termo de
abertura e de encerramento, com assinatura). A empresa era optante pelo Simples no ano de
2004, mas não apresentou Livro Caixa.
Em impugnação de fls. 61/79, o contribuinte questiona a multa aplicada, discorre
sobre equidade tributária.
Foi proferido o Acórdão 07-14.584 – 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 87/92, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 12/12/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 95), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/1/09, fls. 97/111, que contém, em síntese:
Alega que a multa é excessiva, que deveria ser condizente com a capacidade
contributiva de cada contribuinte e disserta sobre equidade tributária.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O contribuinte não nega o cometimento da infração, apenas alega ser excessiva a
multa aplicada.
MULTA
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, artigo 33, §2o, possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não
cabendo à autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzí-la, como quer a
recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Os argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a multa é
excessiva, ou ainda que deveria se aplicar a equidade, não podem ser apreciados em processo
administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003374/2008-15

esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital